Tribunal: TJDFT
Processo: 0001870-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA.
Configurada a qualificadora da destreza na conduta do réu, que de forma dissimulada, abriu a mochila da vítima, a qual estava entrelaçada ao seu corpo, e subtraiu-lhe o aparelho celular.
Recurso desprovido